Tribunal: TJMT
Processo: 1008218-90.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008218-90.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), INOCENCIO GALVAO & GALVAO LTDA - ME - CNPJ: 12.643.923/0001-40 (AGRAVADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O PROCESSO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008218-90.2018.8.11.0000 – PJE (FEITO NA ORIGEM 1003385-20.2018.8.11.0003)

COMARCA DE ORIGEM: Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis – MT

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: INOCENCIO GALVAO & GALVAO LTDA - ME

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 01/07/2021

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1o DO NCPC.

Observando-se a sentença de improcedência com trânsito em julgado na ação principal, passa a existir a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1018, § 1o do NCPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo no 1003385-20.2018.8.11.0003, que concedeu a antecipação de tutela pleiteada pela Agravada.

Em verificação ao feito, houve sentença de parcial procedência em 31/08/2020, perdendo objeto o presente agravo de instrumento de forma superveniente.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

DECIDO

Em análise dos autos, verifico que após interposição de Agravo de Instrumento, houve sentença de parcial procedência, ocorrendo a perda de objeto de forma superveniente do presente remédio recursal.

Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o mesmo ser julgado extinto.

Ante o exposto, decreto a perda do objeto,
RESTANDO PREJUDICADO O PRESENTE
agravo de instrumento, diante da perda de objeto, de forma superveniente, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie, comunicando-se à magistrada de origem acerca da presente decisão.

Transitada em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

P.R.I.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021